Tribunal: STF
Processo: ACO 3304
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONVENÇÕES DE VIENA DE 1961 E 1963. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO DEVIDOS. 



    1. No litígio entre o Estado brasileiro e Estado estrangeiro cumpre observar a imunidade de jurisdição executória, tendo em consideração as Convenções de Viena de 1961 e 1963. 



    2. A relação processual não havia sido angularizada ao tempo do decisum recorrido, motivo pelo qual a condenação em honorários advocatícios não era devida, na ocasião. 



    3. Agravo regimental ao qual se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em honorários advocatícios.